Tribunal: TJDFT
Processo: 0006607-18.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Lesão corporal. Violência doméstica. Provas. Legítima defesa. Culpabilidade.
1 - Afasta-se a tese da legítima de defesa se não se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir suposta injusta agressão.
2 - O fato de o réu ter causado mais de uma lesão na vítima, por si só, não extrapola o tipo penal do crime de lesão corporal, sobretudo se as lesões decorreram da mesma conduta – empurrar a vítima contra a parede.
3 - Apelação provida em parte.